Tribunal: TJMT
Processo: 1057376-67.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057376-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DARLEY FERREIRA DA SILVA - CPF: 046.919.781-19 (RECORRENTE), GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 045.364.001-09 (ADVOGADO), ISABEL GONCALVES MACHADO - CPF: 918.901.101-59 (RECORRENTE), JACIVANIA ROCHA DA CUNHA - CPF: 571.324.701-59 (RECORRENTE), JOSEFA GONCALVES DA SILVA - CPF: 481.945.061-15 (RECORRENTE), ZEILA AGLAER DE SOUZA PINTO - CPF: 025.532.161-90 (RECORRENTE), ZILDA GONCALVES SANTANA - CPF: 314.235.401-82 (RECORRENTE), CELSO DE SOUZA PINTO - CPF: 524.572.069-87 (RECORRENTE), ZILMA SANTANA RAUSCHKOLB - CPF: 255.173.761-34 (RECORRENTE), IRINEU RAUSCHKOLB - CPF: 361.750.301-25 (RECORRENTE), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (RECORRIDO), DIOGO BATISTA GOUVEIA - CPF: 031.621.771-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1057376-67.2025.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CUIABÁ

Recorrente:
DARLEY FERREIRA DA SILVA E OUTROS

Recorrido:

EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
30/04 a 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VIAGEM. QUEBRA DE VEÍCULO. REAGENDAMENTOS SUCESSIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DE ALGUNS AUTORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte rodoviário interestadual, em razão de atraso de aproximadamente 18 horas causado por quebra de veículo e sucessivos reagendamentos, condenando a transportadora ao pagamento de danos materiais e morais a parte dos autores e indeferindo os pedidos em relação a dois demandantes por ausência de comprovação da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se denúncia administrativa formalizada perante a ANTT constitui prova suficiente da existência de contrato de transporte para fins de responsabilização da transportadora; e (ii) estabelecer se o valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de danos morais deve ser majorado diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever do consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente quanto à própria existência da relação contratual.

A denúncia administrativa registrada perante a ANTT constitui documento unilateral, produzido exclusivamente pelo interessado, sem participação da transportadora, e não possui aptidão probatória suficiente para comprovar, isoladamente, a contratação do serviço.

O bilhete de passagem configura documento fiscal emitido pela transportadora e representa meio idôneo de comprovação do contrato de transporte, conforme previsto nas Resoluções ANTT no 4.282/2014 e no 6.033/2023.

Não há contradição no reconhecimento da falha na prestação do serviço apenas em relação aos autores que comprovaram a contratação, pois a análise do mérito pressupõe demonstração mínima do vínculo contratual.

Os princípios da simplicidade e informalidade dos Juizados Especiais não dispensam a parte autora do cumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

O valor fixado a título de danos morais em R$ 4.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mostra-se suficiente para compensar os transtornos experimentados e atender à função pedagógica da condenação, sem gerar enriquecimento sem causa.

A ausência de sequelas permanentes ou danos à saúde afasta a necessidade de majoração do quantum indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima da existência da relação contratual alegada.

Denúncia administrativa formulada perante órgão regulador, desacompanhada de outros elementos probatórios, não comprova a contratação de serviço de transporte.

Os princípios da informalidade e simplicidade dos Juizados Especiais não afastam a incidência das regras de distribuição do ônus da prova.

O arbitramento de indenização por danos morais deve observar proporcionalidade e razoabilidade, sendo indevida sua majoração quando o valor fixado se mostra adequado às circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 487, I, e 98, § 3o; CC, arts. 397 e 406, §§ 1o a 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Resoluções ANTT no 4.282/2014 e no 6.033/2023; Súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI no 1048445-75.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 23.04.2026, publ. 28.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Os recorrentes pretendem a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 356249393, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a)
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais aos requerentes
DARLEY FERREIRA DA SILVA, ISABEL GONCALVES MACHADO, JACIVANIA ROCHA DA CUNHA, JOSEFA GONCALVES DA SILVA, ZILDA GONCALVES SANTANA, CELSO DE SOUZA PINTO e ZILMA SANTANA RAUSCHKOLB
no valor de
R$ 434,72 (quatrocentos e trinta e quatro reais e setenta e dois centavos) para cada um
, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA desde o efetivo prejuízo, de acordo com a Súmula 43 do STJ, e juros de mora calculados conforme a taxa legal divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil/ou a partir do vencimento.

b)
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de
indenização por danos morais
aos requerentes
DARLEY FERREIRA DA SILVA, ISABEL GONCALVES MACHADO, JACIVANIA ROCHA DA CUNHA, JOSEFA GONCALVES DA SILVA, ZILDA GONCALVES SANTANA, CELSO DE SOUZA PINTO e ZILMA SANTANA RAUSCHKOLB
no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a taxa legal divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

c)
INDEFERIR
os pleitos com relação aos requerentes
IRINEU RAUSCHKOLB
e
ZEILA AGLAER DE SOUZA PINTO.

DECLARA-SE EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Em suas
razões recursais
, os recorrentes sustentam:

(i) quanto a
Irineu e Zilma
, que há prova suficiente da contratação mediante denúncia à ANTT constante do ID 204844239;

(ii) quanto aos demais autores, que o valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais é insuficiente, devendo ser majorado para R$ 6.000,00, considerando a gravidade da falha (atraso de 18 horas), a presença de idosos e a capacidade econômica da empresa.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, os autores adquiriram passagens rodoviárias para viagem de Goiânia/GO a Alta Floresta/MT com embarque previsto para 19/09/2023 às 02h05. Ao comparecerem ao terminal, foram informados de quebra do veículo e sofreram
dois reagendamentos sucessivos
(10h e depois 20h), permanecendo
18 horas no terminal sem assistência
.

Diante da incerteza, adquiriram novas passagens com empresa concorrente. O grupo incluía
06 idosos
e
02 crianças pequenas
(uma de colo). Buscam indenização por danos materiais (R$ 3.925,68) e morais (R$ 6.000,00 por autor).

A sentença condenou a empresa EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA ao pagamento de R$ 434,72 a título de danos materiais e R$ 4.000,00 por danos morais para cada um dos seguintes autores: Darley Ferreira da Silva, Isabel Gonçalves Machado, Jacivania Rocha da Cunha, Josefa Gonçalves da Silva, Zilda Gonçalves Santana, Celso de Souza Pinto e Zeila Aglaer de Souza Pinto.

Quanto a
Irineu Rauschkolb
e
Zilma Santana Rauschkolb
, os pedidos foram indeferidos sob o fundamento de que
"os requerentes não acostaram aos autos os bilhetes de passagem adquiridos da parte requerida, fato

essencial à demonstração da existência de contrato de transporte entre eles"
.

A decisão merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Embora a inversão do ônus da prova seja aplicável às relações de consumo, conforme reconhecido na própria sentença, tal instituto não exime o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, especialmente quanto à própria existência da relação contratual alegada.

Como bem consignado na sentença,
"a inversão do ônus da prova não exime a parte reclamante de fazer prova mínima do direito alegado"
(ID 214514992, p. 4).

A Primeira Turma Recursal do TJ-MT possui entendimento consolidado nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. ALEGAÇÃO DE ATRASO DE VIAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de suposto atraso em transporte rodoviário interestadual, que teria motivado a aquisição de nova passagem para cumprimento de compromisso pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve falha na prestação de serviço de transporte apta a ensejar dano moral indenizável, bem como se a parte autora se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica é de consumo, mas a inversão do ônus da prova não afasta o dever do autor de apresentar elementos mínimos que comprovem os fatos alegados.

4. A autora não comprova o efetivo atraso do transporte, inexistindo documentos idôneos que demonstrem a falha na prestação de serviço.

5. A aquisição de nova passagem, por si só, não comprova a ocorrência de atraso, podendo decorrer de outras circunstâncias.

6.
A ausência de prova mínima impede o reconhecimento de ato ilícito e afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o autor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

2. A ausência de comprovação do atraso em transporte rodoviário impede o reconhecimento de falha na prestação de serviço.

3. A inexistência de ato ilícito afasta a configuração de dano moral indenizável (...)”.

(N.U 1048445-75.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

Os recorrentes sustentam que a denúncia formalizada perante a ANTT, constante do ID 356249374, seria prova suficiente da existência de relação contratual.
O argumento não prospera.

A denúncia administrativa é documento unilateral, produzido exclusivamente pelo próprio interessado, sem qualquer participação ou chancela da empresa transportadora. Qualquer pessoa pode registrar reclamação perante órgão regulador, independentemente de ter efetivamente contratado o serviço.

Como bem pontuado nas contrarrazões,
"a denúncia à ANTT é ato unilateral do próprio interessado, produzido e controlado exclusivamente por quem a formula. Qualquer pessoa pode registrar reclamação em nome de outrem, ou relativa a evento do qual não participou, sem que isso gere qualquer presunção de veracidade quanto ao fato alegado
".

Diferentemente do bilhete de passagem, que é emitido pela própria transportadora e
integra a cadeia documental
do contrato de transporte, a denúncia administrativa não possui aptidão para, isoladamente, comprovar a existência de vínculo contratual.

As Resoluções ANTT no 4.282/2014 e 6.033/2023 são expressas ao definir o bilhete de passagem como
"documento fiscal que comprova o contrato de transporte"
.

Os recorrentes argumentam que haveria contradição lógica na sentença, pois o evento danoso foi reconhecido em relação aos demais autores.
Não há contradição.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço
em relação aos autores que comprovaram a existência de relação contratual mediante apresentação dos bilhetes de passagem
.

Quanto a
Irineu e Zilma
, a questão não chegou sequer ao exame do mérito da falha no serviço,
pois ausente prova mínima da própria contratação.

Trata-se de situações jurídicas distintas: os demais autores comprovaram o vínculo contratual e, por isso, tiveram seus pedidos analisados no mérito;
Irineu e Zilma
não se desincumbiram desse ônus probatório inicial.

Os recorrentes invocam os princípios da informalidade e simplicidade dos Juizados Especiais para justificar a dispensa do bilhete de passagem.

Como corretamente consignado na sentença,
"os princípios da simplicidade/informalidade que norteiam os Juizados Especiais, não eximem a parte de provar os fatos constitutivos do seu direito"
.

A informalidade procedimental não se confunde com dispensa de prova dos fatos alegados. O art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, norma plenamente aplicável aos Juizados Especiais.

Portanto, mantenho a improcedência dos pedidos quanto a
Irineu Rauschkolb
e
Zilma Santana Rauschkolb
.

Os recorrentes pleiteiam a majoração da indenização por danos morais de R$ 4.000,00 para R$ 6.000,00, argumentando insuficiência do valor fixado (ID 225132183, p. 4-6).

A sentença fixou o valor de R$ 4.000,00 observando expressamente
"os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade"
, estabelecendo quantia apta a
"representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido"
sem significar
"enriquecimento sem causa para a vítima".

O valor de R$ 4.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Trata-se de quantia expressiva no contexto dos Juizados Especiais, suficiente para compensar o transtorno sofrido e exercer função pedagógica.

No caso, o transtorno decorreu de atraso e desconforto temporários, sem sequelas permanentes ou danos à saúde. O valor de R$ 4.000,00 compensa adequadamente esse prejuízo, sem exceder os limites da razoabilidade.

Diante do exposto, as razões recursais não trouxeram elementos novos aptos a modificar a conclusão do juízo de origem, limitando-se a reiterar os argumentos já apreciados e fundamentadamente rejeitados na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026